Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA VETORIAL NÃO COMPUTADA NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MAIS UMA PESSOA, NÃO IDENTIFICADA. DECLARAÇÃO FIRME E SEGURA DA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO. MAJORANTE CARACTERIZADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acusado carece de interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da análise desfavorável da conduta social, uma vez que a vetorial não foi considerada no cálculo da pena-base.
2. Os relatos firmes e seguros da vítima perante as autoridades policiais quando em Juízo, sobre a participação de mais um indivíduo durante o roubo respaldam a incidência da majorante do concurso de agentes, não sendo necessário que os dois envolvidos abordem a vítima diretamente ou consigam subtrair bens.
3. A fixação de pena definitiva em patamar maior, em razão de equívoco no cálculo da fração de aumento, impõe a revisão de ofício em sede recursal.
4. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, parcialmente provido.